Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713432-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO, FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO, ANGELA SILVA DE CARVALHO, PETTERSON VITORINO DE MORAIS AGRAVADO: ELIANA RIGOTTO LAZZARINI D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito no 0713699-13.2021.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de ELIANA RIGOTTO LAZZARINI, ora Agravada, indeferiu, ao fundamento da inexistência de garantia da execução, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Preparo regular (Docs. Num. 25425136 e 25425138). Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 25467092). A Agravada apresentou contrarrazões (Doc. Num. 25758518) propugnando o desprovimento do recurso. A MM Juíza, em suas informações (Doc. Num. 25689873), noticiou que a decisão hostilizada fora suplantada mediante decisão posterior sobre o assunto, com o seguinte conteúdo, in verbis: “Por meio da petição de ID91423114 apresentam os embargantes pedido de reconsideração para que seja deferido efeito suspensivo aos presentes embargos, ante a complementação do depósito suficiente para garantia da execução. Preliminarmente, esclareço que não se trata de reconsideração, mas sim de reapreciação do pedido em razão do depósito complementar suficiente para garantia integral da execução. Assim, verificado que o depósito total no valor de R$ 54.478,21 é suficiente para a garantia do juízo, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Execução de n. 0711800-77.2021.8.07.0001.” É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Nos termos das informações prestadas pela MM Juíza a quo, é certo que houve sobreposição da decisão agravada por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Assim, tendo em vista que os Agravantes apresentaram complementação do depósito para garantia da execução e fora deferido o efeito suspensivo ora vindicado na origem, o recurso não merece seguimento, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na inadmissibilidade do recurso em questão. O Agravo de Instrumento ora em exame está, pois, prejudicado, por isso não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 11 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador